Tribunal: TJDFT
Processo: 0700905-62.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700905-62.2023.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAILSON CASSIANO, IALA ALVES PEREIRA APELADO: M.R.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem acerca das informações prestadas pelo Juízo de origem (ID 56445289), requerendo, na ocasião, o que entenderem de direito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador